Tribunal: TJBA
Processo: 8001171-57.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001171-57.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAMAR MENDES LIMA Advogado(s): ROSELI DOS SANTOS BITTENCOURT APELADO: AIRTON FERREIRA GOMES Advogado(s):CLAUDIA PEREIRA QUADROS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE E DA OCORRÊNCIA DE ESBULHO. INÉRCIA PROLONGADA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Itamar Mendes Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, que julgou improcedentes os pedidos em ação de reintegração de posse de imóvel urbano situada na Rua P, Lote 33, Quadra 25, Jardim Valéria, em face de Airton Ferreira Gomes. O autor alegou posse baseada em contrato particular de compra e venda registrado em cartório e prática de atos de limpeza e fiscalização desde 2010, afirmando que somente identificou o suposto esbulhador em 2020, quando houve a transferência do IPTU. A sentença impugnada reconheceu a ausência de comprovação dos requisitos legais para a tutela possessória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a posse efetiva do autor sobre o imóvel; (ii) estabelecer se ocorreu esbulho praticado pelo recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR A proteção possessória demanda demonstração inequívoca de posse efetiva, contínua, pública e com animus domini, não bastando meras intenções ou títulos aquisitivos destituídos de exercício material sobre o bem. O contrato particular de compra e venda registrado em cartório de títulos e documentos, por si só, não comprova o exercício material da posse, tampouco confere, automaticamente, a exteriorização de atos possessórios. O depoimento testemunhal produzido pelo autor se mostra vago e insuficiente, sem indicação precisa de datas ou descrição de atos possessórios contínuos, não servindo para comprovar a alegada posse. A inércia do autor, que permaneceu sem qualquer fiscalização, conservação ou oposição à ocupação do imóvel por longo período, enfraquece sua pretensão possessória e afasta a configuração de esbulho. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reintegração de posse exige prova efetiva do exercício material da posse, sendo insuficiente a mera apresentação de contrato particular de compra e venda sem demonstração de atos possessórios contínuos. 2. A cadeia possessória legítima, respaldada por benfeitorias, quitação de tributos e documentação contemporânea, prevalece sobre alegações destituídas de comprovação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001171-57.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante ITAMAR MENDES LIMA e como apelado AIRTON FERREIRA GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora